Tribunal: STF
Processo: HC 251022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. AMEAÇA. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rivan Ribeiro da Silva, advogado, em 6.1.2025, em benefício de R. J. T., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente, em 18.12.2024, o Habeas Corpus n. 968.154/PE (e-doc. 7).



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco pela apontada prática, contra a ex-companheira, dos delitos previstos no § 13 do art. 129 e no caput do art. 147 do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino). 



    Naquele contexto, foram estabelecidas as seguintes medidas protetivas de urgência a serem observadas por R. J. T. (Processo n. 0000236-23.2024.8.17.3150): “proibição de se aproximar da ofendida, de manter contato e de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima” (fl. 2, e-doc. 8). Em 3.10.2024, a autoridade policial da Delegacia de Polícia da 65ª Circunscrição da comarca de Pombos/PE noticiou ao juízo competente o descumprimento pelo paciente das medidas protetivas fixadas, além da prática de nova lesão corporal contra a ex-companheira, motivos pelos quais representou pela prisão preventiva do acusado (fls. 88-97, e-doc. 4). 



    Narrou-se no processo:



    “Segundo consta das notas da autoridade judiciária impetrada e da documentação acostada a este mandamus, o paciente, com efeito, teve a prisão preventiva decretada nos autos de representação policial de nº 0000760-20.2024.8.17.3150 em decorrência do descumprimento de medidas protetivas anteriormente estabelecidas em prol de sua ex-companheira (...). 



    Conforme os registros, o paciente, em conjunto com sua genitora, a Sra. (...), foi investigado no Inquérito Policial nº 2024.0453.000524-67 pela suposta prática dos crimes de lesão e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, insertos nos arts. 129, § 13, e 147 do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, em episódio ocorrido no dia 12 de março de 2024, na Comarca de Pombos-PE. 



    O referido incidente resultou na aplicação de medidas protetivas, especificamente as de o paciente mantivesse distância da vítima, evitasse contato de qualquer natureza e não frequentasse sua residência ou seu local de trabalho, até o fim do processo ou nova deliberação judicial (Proc. nº 0000236-23.2024.8.17.3150).



    Em 2 de agosto de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, a qual foi recebida pelo juiz a quo no dia 6 de agosto seguinte (Processo nº 0000611- 24.2024.8.17.3150).



    Em seguida, em 26 de setembro de 2024, o beneficiário foi indiciado novamente no Inquérito Policial nº 2024.0065.000194-56, desta vez pelo descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e pelo cometimento, em tese, de novo crime de lesão corporal. 



    Diante de tal circunstância, em 3 de outubro de 2024, a autoridade policial requisitou a prisão preventiva do paciente, baseando-se no descumprimento das medidas protetivas em vigor, o que culminou no decreto de prisão pelos autos nº 0000760-20.2024.8.17.3150” (Parecer do Ministério Público de Pernambuco, fls. 5-6, e-doc. 4 – grifos nossos).



    3. Em 4.10.2024, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, o juízo da Vara única da comarca de Pombos/PE decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes termos (Processo n. 0000760-20.2024.8.17.3150):



    “Conforme boletim de ocorrência, os fatos narrados pela vítima são excessivamente graves e demostram, sem dúvidas, sua situação de risco. Ainda conforme informações prestadas pela vítima, após ceder as ameaças do ex-companheiro, entrou em seu carro. Ocasião em que este teria dirigido em alta velocidade, em direção ao Fórum local. Ao parar o veículo, mostrou arma de fogo à vítima e ordenou que ela descesse do carro e desistisse da medida protetiva, a vítima se negou a obedecer. Assim, o representado tomou o celular da vítima e passou a agredir fisicamente, ao tempo em que a vítima utilizando-se de uma tesoura, tentou se defender. Diante da situação e das agressões físicas sofridas, a pessoa de K. B., ao ouvir os gritos de socorro da vítima, se dirigiu até o veículo e pediu para que o Sr. R. soltasse a vítima. Após ser retirada do carro, a vítima chegou a convulsionar por duas vezes, ocasião em que foi levada, por uma outra pessoa, para a maternidade local. (...)



    No caso em análise, ressalto o risco concreto que a liberdade do representado representa para a segurança física e psicológica da vítima, vez que, mesmo devidamente cientificado do afastamento e da proibição de contato que deveria manter (processo nº 0000236-23.2024.8.17.3150), descumpriu frontalmente a Decisão Judicial, incorrendo em possível crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24 da Lei 11.340/2006). 



    Com efeito, o descumprimento direto à ordem judicial é circunstância que se sobressai na análise de cuidado e proteção ao meio social a ser feita pelo juízo de risco, próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), razão pela qual entendo presente o periculum libertatis. A segregação também visa impedir a reiteração criminosa, considerada a gravidade concreta da infração penal perpetrada, bem como seu ‘modus operandi’, existe inegável risco de reiteração da prática criminosa, no intuito de concretizar seu intento criminoso, o que coloca em risco a integridade física e a vida da vítima. 



    Nesse contexto, é inviável a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro de maior gravidade e do descumprimento de determinação judicial em medida protetiva de urgência delineado, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis” (fls. 85-86, e-doc. 4). 



    4. Impetrou-se no Tribunal de Justiça de Pernambuco o Habeas Corpus n. 0051154-38.2024.8.17.9000, cuja medida liminar foi indeferida, em 13.10.2024, pelo Relator, Desembargador André Rosa, que requisitou informações ao juízo de primeira instância e concedeu vista ao Ministério Público estadual (e-doc. 8).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 968.154/PE, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    6. Esse é o ato impugnado. A defesa alega que “impetrou habeas corpus com pedido liminar perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o relator ao analisar o Habeas Corpus indeferiu o pedido liminar em 13-10-2024 (...) Todavia, o habeas corpus encontra-se parado desde 13 de novembro de 2024, aguardando julgamento de mérito, mesmo estando devidamente instruído para inclusão em pauta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Procuradoria de Justiça em 11-11-2023 se manifestou nos autos opinando pela concessão da liberdade, reconhecendo a ausência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a defesa permaneceu diligente por quase 30 dias junto ao gabinete do Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), buscando a inclusão do writ em pauta de julgamento, sem, contudo, obter êxito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “em virtude do flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva sem fundamentação concreta e pela demora injustificada no julgamento do writ no TJPE, o deferimento do pedido é medida que se impõe” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “o Juízo de primeiro grau baseou-se em suposições abstratas de risco à ordem pública, sem qualquer elemento objetivo que demonstre a necessidade da segregação cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma, ainda, que “o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, não havendo elementos que indiquem risco de fuga ou obstrução da instrução processual. Além disso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria plenamente suficiente para atender às finalidades do processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O conhecimento e concessão do presente habeas corpus em regime de plantão, superando o óbice da Súmula 691/STF, em razão do flagrante constrangimento ilegal configurado pela prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea e pela violação ao princípio da celeridade processual no julgamento do HC no TJPE;



    b) Em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, requer a concessão de ofício diante da flagrante ilegalidade e da violação ao princípio da celeridade processual” (fl. 4, e-doc. 1).



    7. Em 7.1.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 968.154/PE, cujo objeto é o indeferimento de liminar, no Habeas Corpus n. 0051154-38.2024.8.17.9000, pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    O ato questionado na presente impetração foi proferido monocraticamente e aguarda julgamento do agravo regimental interposto pela defesa em 5.1.2025 (conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em 15.1.2025). 



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância. O Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da impetração, apenas indeferiu a medida liminar e requisitou informações ao juízo de primeira instância, para melhor apreciação do caso. No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, e o agravo regimental interposto pela defesa um dia antes da impetração do presente habeas corpus está pendente de julgamento.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, é de se anotar, diante do relatado nos autos, que permanecem os motivos para a custódia cautelar do paciente, investigado pelas práticas dos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de distanciamento e incomunicabilidade contra sua ex-companheira.



    Relatou-se na representação apresentada pela autoridade policial competente:



    “a vítima, ao prestar declarações, afirmou que na ocasião, mais uma vez visualizou no carro do representado a arma de fogo acima citada. A vítima afirma que vem sendo vítima de agressões físicas e ameaças de morte reiteradas, bem como perseguições por parte do imputado, o qual vem reiteradamente descumprindo a medida protetiva de urgência existente em seu desfavor. (...)



    Foram acostados aos autos imagens e vídeos corroborando a narrativa da vítima. Outrossim, a vítima, ao prestar declarações, afirmou que na ocasião, mais uma vez visualizou no carro do representado a arma de fogo acima citada. A vítima afirma que vem sendo vítima de agressões físicas e ameaças de morte reiteradas, bem como perseguições por parte do imputado, o qual vem reiteradamente descumprindo a medida protetiva de urgência existente em seu desfavor.



    Destaque-se ainda que o mesmo já responde a procedimentos anteriores nesta Depol, conforme consta dos autos, bem como há noticias de que porta uma arma de fogo sem registro” (fls. 94 e 96, e-doc. 4).



    O juízo de primeira instância, na decretação da prisão preventiva, consignou que, “no caso em análise, ressalto o risco concreto que a liberdade do representado representa para a segurança física e psicológica da vítima, vez que, mesmo devidamente cientificado do afastamento e da proibição de contato que deveria manter (Processo nº 0000236-23.2024.8.17.3150), descumpriu frontalmente a Decisão Judicial, incorrendo em possível crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24 da Lei 11.340/2006)”. (fl. 86, e-doc. 4 - grifei).



    12. Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. O inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal dispõe que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido “[d]a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015” (HC n. 213.627-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.  PRISÃO PREVENTIVA – DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –  DESCUMPRIMENTO – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória” 
(HC n. 166.559, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.12.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    Também é firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Sobre a alegação de excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual, verifica-se que os autos tramitam na origem em segredo de justiça e o último andamento processual juntado pelo impetrante, de 13/11/2024, informa ter sido o habeas corpus “redistribuído por competência exclusiva em razão de sucessão” (e-doc. 3). 



    Apesar da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de conceder-se a ordem pleiteada, recomenda-se rigor e presteza à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco para que imprima urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0051154-38.2024.8.17.9000 (e-doc. 4).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza à Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco para que imprima urgência no julgamento do mérito do Habeas Corpus n. 0051154-38.2024.8.17.9000.



    Oficie-se o Tribunal de Justiça de Pernambuco, encaminhando-se-lhe cópias desta decisão e da peça inicial do presente habeas corpus.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora